Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722097-35.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado acerca da petição de ID 31785889 e os documentos que a acompanham (IDs 31785890, 31785891 e 31785892). Determino a retirada do feito da pauta do dia 26 de janeiro de 2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador